Tribunal: TJDFT
Processo: 0007735-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0007735-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EURIDES MUNIZ DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte recorrida para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 28560089, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator